Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. DIGITAÇÃO DO TEXTO POR MAIS DE UMA VEZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Embora não caiba ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias.
2. Se o edital de abertura não previu, quanto à prova de digitação, a possibilidade de digitação do texto por mais de uma vez, e sendo relevante o número máximo de toques líquidos obtido por algum dos concorrentes, para o cálculo da nota final, está caracterizada a ilegalidade, por inobservância do instrumento convocatório. Assim, verificado que, se adotado como parâmetro o número máximo teórico de toques líquidos, a parte teria sido aprovada na etapa, é mister a concessão da segurança para garantir a participação nas fases subsequentes do concurso.
3. Apelo provido.